Tribunal: TRF3
Processo: 5031112-03.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
756/907)

5031112-03.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031112-03.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: LUCIA HELENA ALVES LIMA BUSTAMANTE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DE ALMEIDA NETO - SP446538-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS. CÔNJUGE MEEIRO ALHEIO À EXECUÇÃO. ART. 843, §2o, DO CPC. RESERVA DA MEAÇÃO. LIBERAÇÃO DE VALORES. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. ART. 903 DO CPC. DESNECESSIDADE DE REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DA QUOTA-PARTE. TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que condicionou a liberação de valores correspondentes à meação da agravante ao registro da carta de arrematação do imóvel penhorado.

A agravante sustenta que não integra o polo passivo da execução, figurando apenas como cônjuge meeira do executado, e que seu direito à meação já foi reconhecido judicialmente, com reserva do valor correspondente à metade da avaliação dos bens penhorados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a liberação da quantia correspondente à meação do cônjuge alheio à execução pode ser condicionada ao registro da carta de arrematação do imóvel expropriado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O art. 843, §2o, do Código de Processo Civil assegura proteção ao cônjuge alheio à execução, determinando que a expropriação de bem indivisível não poderá ocorrer por preço inferior ao que garanta a sua quota-parte calculada sobre o valor da avaliação.

No caso concreto, os imóveis foram avaliados em R$ 1.800.000,00 e arrematados por R$ 900.000,00, tendo o juízo de origem reconhecido expressamente o direito da agravante à reserva de sua meação, correspondente a R$ 900.000,00.

Nos termos do art. 903 do CPC, a arrematação aperfeiçoa-se com a assinatura do auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro, sendo considerada perfeita, acabada e irretratável, independentemente do registro da carta de arrematação no cartório de registro de imóveis.

O registro da carta de arrematação possui natureza meramente publicitária e constitui providência de interesse do arrematante, não podendo a liberação de valores pertencentes ao cônjuge meeiro — que sequer integra a relação processual executiva — ser condicionada a ato que não lhe compete.

Estando o direito à meação reconhecido, os valores devidamente reservados e depositados em conta judicial, e inexistindo controvérsia quanto à validade da arrematação, mostra-se indevida a postergação da liberação da quantia correspondente.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da indevida retenção de quantia significativa pertencente à agravante, revela-se adequada a concessão e posterior confirmação da tutela recursal para determinar o levantamento imediato dos valores.

IV – DISPOSITIVO

Tutela recursal confirmada. Agravo de instrumento provido, para determinar a liberação imediata do valor correspondente à meação da agravante.

Tese de julgamento:

“1. O cônjuge meeiro alheio à execução tem direito à reserva de sua quota-parte sobre o valor da avaliação do bem penhorado, nos termos do art. 843, §2o, do CPC.

2. A arrematação considera-se perfeita e acabada com a assinatura do auto, nos termos do art. 903 do CPC, sendo desnecessário aguardar o registro da carta de arrematação para a liberação de valores pertencentes ao coproprietário ou cônjuge não executado.”

_______________________________________________________________________

Legislação citada: CPC, arts. 300, 843, §2o, 903 e 1.019, I.

Jurisprudência citada: TRF3, AI 5014608-24.2022.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031112-03.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: LUCIA HELENA ALVES LIMA BUSTAMANTE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DE ALMEIDA NETO - SP446538-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LÚCIA HELENA ALVES LIMA BUSTAMANTE contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0005591-78.2010.4.03.6108, que tramita perante a 1a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, que condicionou a liberação de valores correspondentes à sua meação ao registro da carta de arrematação.

A agravante narra que é casada sob regime de comunhão parcial de bens com Nicolau Donizete Bustamante, executado em ação fiscal. No curso da execução, foram penhorados imóveis do casal (matrículas no 33.845, 36.650, 36.651, 36.652 e 37.378, do 2o CRI de Bauru/SP), avaliados em R$ 1.800.000,00 e arrematados em segunda praça por R$ 900.000,00.

Como meeira, a agravante requereu a reserva de 50% do valor da avaliação (R$ 900.000,00), com fundamento no artigo 843, §2o, do CPC, pedido que foi deferido pelo juízo.

Alega que, apesar de o direito à meação ser incontroverso e os recursos estarem disponíveis há meses, o magistrado tem reiteradamente postergado a liberação, criando empecilhos burocráticos sem amparo legal. A última decisão condicionou a liberação ao registro da carta de arrematação.

Sustenta que não é devedora solidária na execução e que sua participação na propriedade do bem penhorado decorre exclusivamente da meação conjugal. Argumenta que o artigo 903 do CPC estabelece que a arrematação é perfeita e acabada com a assinatura do auto, sendo desnecessário aguardar o registro da carta de arrematação para liberação dos valores.

Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata liberação do valor de R$ 900.000,00, mediante a expedição de alvará judicial em nome de seu advogado, que teria poderes para receber e dar quitação.

A r. decisão – ID 345003498 deferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a UNIÃO pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 358320165).

Por fim, vieram-me os autos conclusos

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que deferiu o efeito suspensivo foi proferida em 19/12/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

O Relator está autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/15.

Por sua vez, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da tutela de urgência está adstrita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Passo ao exame do pedido de concessão da tutela recursal.

A análise dos autos revela substancial probabilidade de provimento do recurso, conforme passo a demonstrar.

Está incontroverso nos autos que a agravante é casada sob regime de comunhão parcial de bens desde 1978 (ID 343685324), não é parte na execução fiscal, não é devedora solidária e não figura como garantidora da dívida. Sua participação no patrimônio penhorado decorre exclusivamente de sua condição de meeira.

O artigo 843, §2o, do Código de Processo Civil estabelece proteção expressa ao cônjuge alheio à execução, nos seguintes termos:

"Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação."

No caso concreto, o bem foi avaliado em R$ 1.800.000,00 (ID 341291211, autos de origem) e arrematado por R$ 900.000,00 (ID 343685325), valor correspondente exatamente à metade da avaliação. O juízo deferiu expressamente a reserva da meação da agravante sobre o valor da avaliação, ou seja, R$ 900.000,00, o que representa a totalidade do valor da arrematação (ID 343685323).

Os recursos encontram-se depositados em conta judicial à disposição do juízo (ID 313144755, autos de origem). O direito da agravante à sua meação é líquido, certo e está devidamente segregado nos autos.

A decisão agravada condiciona a liberação dos valores ao registro da carta de arrematação. Contudo, tal exigência não encontra respaldo na legislação processual aplicável ao caso.

O artigo 903 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que a arrematação se aperfeiçoa com a assinatura do auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro, independentemente do registro:

"Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos."

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região e do Tribunal de Justiça de São Paulo é uniforme neste sentido:

"PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL LEILÃO IMÓVEL - ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO - OCORRÊNCIA

I - Ocorrendo a arrematação perfeita e acabada de bem imóvel nos termos do art. 903 do Código de Processo Civil, a transferência de domínio ocorre de imediato, sem a necessidade de averbação da carta de arrematação do registro própria.

II - O registro da carta de arrematação em casos tais tem a finalidade de dar publicidade ao ato e conhecimento a terceiros."

(TRF-3, AI no 5014608-24.2022.4.03.0000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 16/03/2023)

É importante destacar que o registro da carta de arrematação é obrigação do arrematante, não podendo o cônjuge meeiro, que sequer é parte na execução e cujo direito já foi segregado, ficar indefinidamente à mercê de ato que não lhe compete praticar.

A situação presente difere substancialmente dos casos em que há discussão sobre a existência ou extensão do direito à meação, ou sobre a validade da arrematação. Aqui, todos esses pontos estão pacificados: (i) a agravante tem direito à meação; (ii) o valor foi expressamente reservado pelo juízo; (iii) a arrematação está perfeita e acabada; (iv) os recursos estão disponíveis.

Assim, presentes os requisitos legais para a concessão da tutela recursal antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, e considerando que: (i) a agravante é meeira dos bens penhorados; (ii) não é parte nem devedora na execução; (iii) seu direito à meação foi reconhecido e o valor correspondente foi reservado; (iv) a arrematação já está perfeita e acabada nos termos do art. 903 do CPC; (v) não há fundamento legal para condicionar a liberação ao registro da carta de arrematação; (vi) os valores estão depositados nos autos; e (vii) a privação prolongada causa dano patrimonial à agravante, entendo que deve ser deferida a tutela recursal.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata liberação do valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) correspondente à meação da agravante Lúcia Helena Alves Lima Bustamante, mediante expedição de alvará judicial no juízo originário.

Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento imediato desta decisão.

Ato contínuo, intimem-se, sendo a parte agravada para resposta, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, confirmo a tutela antes concedida, e dou provimento ao agravo de instrumento para liberação imediata do valor da meação da Agravante.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS. CÔNJUGE MEEIRO ALHEIO À EXECUÇÃO. ART. 843, §2o, DO CPC. RESERVA DA MEAÇÃO. LIBERAÇÃO DE VALORES. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. ART. 903 DO CPC. DESNECESSIDADE DE REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DA QUOTA-PARTE. TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que condicionou a liberação de valores correspondentes à meação da agravante ao registro da carta de arrematação do imóvel penhorado.

A agravante sustenta que não integra o polo passivo da execução, figurando apenas como cônjuge meeira do executado, e que seu direito à meação já foi reconhecido judicialmente, com reserva do valor correspondente à metade da avaliação dos bens penhorados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a liberação da quantia correspondente à meação do cônjuge alheio à execução pode ser condicionada ao registro da carta de arrematação do imóvel expropriado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O art. 843, §2o, do Código de Processo Civil assegura proteção ao cônjuge alheio à execução, determinando que a expropriação de bem indivisível não poderá ocorrer por preço inferior ao que garanta a sua quota-parte calculada sobre o valor da avaliação.

No caso concreto, os imóveis foram avaliados em R$ 1.800.000,00 e arrematados por R$ 900.000,00, tendo o juízo de origem reconhecido expressamente o direito da agravante à reserva de sua meação, correspondente a R$ 900.000,00.

Nos termos do art. 903 do CPC, a arrematação aperfeiçoa-se com a assinatura do auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro, sendo considerada perfeita, acabada e irretratável, independentemente do registro da carta de arrematação no cartório de registro de imóveis.

O registro da carta de arrematação possui natureza meramente publicitária e constitui providência de interesse do arrematante, não podendo a liberação de valores pertencentes ao cônjuge meeiro — que sequer integra a relação processual executiva — ser condicionada a ato que não lhe compete.

Estando o direito à meação reconhecido, os valores devidamente reservados e depositados em conta judicial, e inexistindo controvérsia quanto à validade da arrematação, mostra-se indevida a postergação da liberação da quantia correspondente.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da indevida retenção de quantia significativa pertencente à agravante, revela-se adequada a concessão e posterior confirmação da tutela recursal para determinar o levantamento imediato dos valores.

IV – DISPOSITIVO

Tutela recursal confirmada. Agravo de instrumento provido, para determinar a liberação imediata do valor correspondente à meação da agravante.

Tese de julgamento:

“1. O cônjuge meeiro alheio à execução tem direito à reserva de sua quota-parte sobre o valor da avaliação do bem penhorado, nos termos do art. 843, §2o, do CPC.

2. A arrematação considera-se perfeita e acabada com a assinatura do auto, nos termos do art. 903 do CPC, sendo desnecessário aguardar o registro da carta de arrematação para a liberação de valores pertencentes ao coproprietário ou cônjuge não executado.”

_______________________________________________________________________

Legislação citada: CPC, arts. 300, 843, §2o, 903 e 1.019, I.

Jurisprudência citada: TRF3, AI 5014608-24.2022.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão